Tribunal: TJMT
Processo: 1011420-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011420-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA – ALEGADA COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE COMANDO EXPRESSO DE CANCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA NOS EMBARGOS – INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PROBABILIDADE DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011420-31.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, representado pelo inventariante
MARCUS FERNANDO FRAZILIO

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS e OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, mantendo incólume a decisão recorrida.

Em suma, o embargante aponta que: o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a procedência dos embargos de terceiro para afastar a constrição judicial sobre a área denominada Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora e, ao mesmo tempo, manter hígido o mandado de imissão na posse expedido na Ação Demarcatória nº 0002570-35.2003.8.11.0013; tal decisão viola os princípios da congruência, da segurança jurídica e da coisa julgada material, pois o afastamento dos atos constritivos implicaria, como consequência lógica, o necessário cancelamento do mandado de imissão, sob pena de se permitir a eficácia de ordem judicial que afronta a decisão proferida nos embargos de terceiro; invoca expressamente os artigos 673, 674, 678 e 681 do Código de Processo Civil, para sustentar que o acolhimento dos embargos de terceiro acarreta o levantamento de toda e qualquer ordem de constrição, inclusive a ordem de imissão na posse, que seria ato derivado da constrição afastada pela procedência da ação; o reconhecimento judicial da composse e da exclusão da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora dos atos constritivos torna incompatível a subsistência do mandado de imissão na posse, sob pena de esvaziar o conteúdo e a eficácia prática da decisão transitada em julgado; há omissão no acórdão quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais por ele invocados, notadamente os artigos 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, além dos artigos 502, 503 e 508 do CPC (que disciplinam a coisa julgada) e os dispositivos constitucionais que asseguram o direito de propriedade, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, incisos XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV da CF/88); o acórdão deixou de se pronunciar sobre a violação à coisa julgada material e sobre o cabimento da técnica da interpretação lógico-sistemática dos pedidos, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de o julgador acolher pedidos implícitos quando estes decorrem da interpretação lógica da petição inicial.

Pede que sejam sanadas as contradições apontadas, esclarecendo-se que a procedência dos embargos de terceiro deve implicar o cancelamento do mandado de imissão na posse expedido na ação demarcatória, como decorrência necessária da coisa julgada formada no âmbito daqueles embargos, que sejam supridas as omissões do acórdão, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento expresso, viabilizando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, bem como que o Tribunal reconheça a violação à coisa julgada material e determine a adoção da interpretação lógico-sistemática da decisão proferida nos embargos de terceiro, para que seja assegurada sua eficácia prática e a proteção efetiva da posse e propriedade do embargante.

Nas
contrarrazões aos embargos de declaração
, os agravados
Espólio de Rodolfo de Lara Campos
e
Maria Tereza Ganme de Lara Campos
pugnam pela rejeição do recurso. Sustentam, preliminarmente, a inadmissibilidade dos aclaratórios por pretenderem rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado na via eleita. Asseveram que o embargante busca, em verdade, a modificação do julgado, e não o saneamento de vício de contradição ou omissão. No mérito, afirmam que não há contradição interna a ser corrigida, uma vez que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, limitando-se a reconhecer a composse e afastar os atos constritivos da ação demarcatória em relação à área da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, sem, contudo, determinar o cancelamento do mandado de imissão na posse. Ressaltam que eventual incompatibilidade entre o julgado e dispositivo legal ou jurisprudência configura contradição externa, que não é sanável por embargos de declaração, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defendem a inexistência de omissão, uma vez que a decisão analisou os fundamentos necessários ao deslinde da causa e está em conformidade com os limites da lide e da coisa julgada formada nos embargos de terceiro.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA – ALEGADA COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE COMANDO EXPRESSO DE CANCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA NOS EMBARGOS – INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PROBABILIDADE DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão judicial proferida nos autos de embargos de terceiro, ao reconhecer a composse do embargante e excluir a área correspondente à Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora dos atos constritivos na ação demarcatória, não contém comando específico que determine o cancelamento do mandado de imissão na posse expedido naquele feito originário.

A ampliação dos efeitos da coisa julgada para além do que foi expressamente decidido viola os princípios da congruência e da legalidade processual.

Eventual discussão sobre a impossibilidade de cumprimento da ordem de imissão deve ser suscitada diretamente no juízo da ação demarcatória, a quem compete avaliar a viabilidade executiva da medida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, conforme delineado na r. decisão agravada, o acórdão prolatado no julgamento dos embargos de terceiro retro não determinou, em momento algum, o cancelamento do mandado de imissão na posse expedido na ação demarcatória.

A tutela jurisdicional ali conferida limitou-se a afastar os efeitos constritivos sobre a área correspondente à Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, reconhecendo-se, para tanto, a composse exercida pelo embargante e seus coproprietários.

Em nenhuma passagem da decisão colegiada há menção expressa à extinção do mandado de imissão, tampouco há imposição ao juízo da demarcatória quanto ao seu cumprimento.

No ponto, repisa-se que, em consonância com a decisão recorrida, a coisa julgada formada na seara do referido embargos de terceiro
não determina em nenhum momento o cancelamento da ordem de imissão de posse da demanda demarcatória
, limitando-se tão somente
“excluir o imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – pertencente ao Embargante, em composse, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença, na Ação Demarcatória nº. 2570-35.2003.8.11.0013”
.

De outra feita, com base na literalidade do artigo 681 do Código de Processo Civil, é evidente que o acolhimento dos embargos de terceiro permite o afastamento de atos constritivos incidentes sobre o bem, desde que presentes os pressupostos de posse ou domínio, mas não autoriza, automaticamente, a desconstituição de atos processuais regularmente expedidos em feitos distintos.

Neste contexto, repito, o acórdão proferido nos autos dos embargos foi claro ao autorizar o prosseguimento da ação demarcatória, com a ressalva de que esta não poderia atingir a área protegida, destacando-se ainda que a exclusão da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora da constrição judicial, por si só, não implica no reconhecimento da invalidade da imissão na posse, tampouco enseja a obrigação de seu cancelamento em sede de medida de urgência.

Ao revés, o juízo de primeiro grau agiu com acerto, ao menos da seara prefacial da lide originária, ao reconhecer que eventuais questões relacionadas ao cumprimento da ordem de imissão deverão ser enfrentadas nos próprios autos da ação demarcatória, conforme estabelece a lógica processual e o princípio da competência funcional.

Ademais, os argumentos recursais que buscam atribuir à decisão colegiada eficácia constitutiva da propriedade não encontram respaldo nos próprios fundamentos do acórdão.

Conforme se extrai do trecho citado pela própria parte agravante, não houve declaração judicial definitiva sobre a titularidade dominial das terras em litígio, mas apenas o reconhecimento de que a parte embargante detinha posse legítima sobre a área protegida, exercida em regime de composse com os demais coproprietários, o que afastava a incidência da ordem constritiva então impugnada.

Não se tratou, portanto, ao menos nessa seara prefacial da lide originária, de um claro provimento declaratório do domínio, com aptidão para gerar efeitos perante o registro imobiliário ou ensejar a expedição de mandado de cancelamento de título possessório.

Neste sentido, reafirma-se a necessidade de que o pedido de cancelamento da ordem de imissão na posse, se cabível, seja examinado exclusivamente no âmbito da ação demarcatória.

A tentativa de conferir eficácia executiva autônoma ao acórdão prolatado nos embargos de terceiro, extrapolando os limites da lide e da coisa julgada ali formada, consoante exegese dos arts. 502 e 503 do CPC, não pode ser acolhida sem afronta à lógica processual e ao devido processo legal.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento jurisprudencial. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã (MT) que, nos Embargos de Terceiro n. 0000395-72.2006.8.11.0107, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade da agravada e determinar a limitação do Cumprimento de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de exclusão da agravada do polo passivo na fase de cumprimento de sentença, considerando que sua participação na fase de conhecimento decorreu da outorga uxória, sem responsabilidade patrimonial, bem como se a indenização pela exploração supostamente ilegal de madeira estaria abarcada pelo título executivo judicial ou se demandaria ajuizamento de Ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva deveria ser arguida na fase de conhecimento. No entanto, com o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorre a preclusão consumativa, o que impede nova discussão do tema nesta etapa processual.

4. A coisa julgada obsta a reavaliação de questões que podiam ser suscitadas anteriormente, ainda que envolvam matérias de ordem pública.

5. A decisão recorrida afronta os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, pois a agravada integrou a fase de conhecimento e teve sua responsabilidade declarada sem qualquer impugnação.

6. A indenização requerida pelo agravante não foi expressamente fixada no título executivo judicial, limitando-se a condenação ao reconhecimento da posse irregular e às custas processuais. Assim, eventual pretensão indenizatória deve ser buscada em Ação própria,
sob pena de indevida ampliação dos efeitos da coisa julgada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva da agravada e mantê-la no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ilegitimidade passiva na fase de Cumprimento de Sentença não pode ser acolhida quando a parte já constava no título executivo judicial sem qualquer impugnação.

2. A indenização por exploração indevida de recursos naturais, sem previsão expressa no título executivo judicial, deve ser pleiteada em Ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508 e 779. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1574598/PR; STJ, AI 2049882-62.2021.8.26.0000.”
(N.U 1033388-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REENQUADRAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
COISA JULGADA.
PERÍODO DEVIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA COISA JULGADA.
DESCONTOS LEGAIS.
1. O pedido de cumprimento de sentença deve se ater aos limites do que restou transitado em julgado, assim, índice de correção monetária fixado em acórdão com trânsito em julgado não é passível de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 2. O mesmo deve ocorrer em relação à progressão reconhecida em sentença,
pois inviável ampliar a coisa julgada e acrescer condenação que não foi imposta
.
3. Os valores atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física e os descontos previdenciários que incidem sobre o valor devido à agravante devem ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo à autoridade administrativa fazer a devida retenção. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 51558694420208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ICMS EM DEMANDA EFETIVAMENTE NÃO CONSUMIDA. DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MIGRAÇÃO DO REGIME CATIVO PARA MERCADO LIVRE. PARTICULARIDADES. TARIFA PELO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO-TUSD. ICMS. SITUAÇÃO NÃO ALBERGADA NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA COISA JULGADA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. I- Cinge-se a demanda sobre a propositura de Agravo de Instrumento, nos autos do mandado de segurança nº 0058624-27 .2005.806.0001, em face da decisão interlocutória proferida em execução de sentença, tendo em vista que a magistrada a quo indeferiu o pedido realizado pelo agravante, no tocante à abstenção de realizar a cobrança de ICMS, especificamente, em relação ao regime do mercado livre, no caso a TUSD- Tarifa pelo Uso do Sistema de Distribuição, decorrente do CUSD- Contrato de Uso do Sistema de Distribuição, uma vez que a magistrada entendeu que a pretensão não foi albergada pela segurança concedida nos autos do mandado de segurança. II- O motivo da prolatação da decisão interlocutória se dá pelo fato de que a empresa agravante decidiu migrar do sistema de consumidor cativo para o de mercado livre de energia (consumidores livres). Desse modo, esse novo sistema possui particularidades, uma vez que a TUSD é paga no momento em que há a compra de energia elétrica com o objetivo de remunerar o serviço pelo qual é distribuído. III- Diante disso, vê-se que o assunto abordado na sentença de fls. 187 -195 não possui a mesma natureza da questão abordada no recurso ora examinado, pois o cerne da discussão da sentença proferida nos autos do mandado de segurança se referia sobre a impossibilidade de incidência do ICMS na base de cálculo de valores que não dizem respeito à energia elétrica efetivamente consumida. Todavia, neste momento, entendo que a questão sobre a possibilidade de incidência da TUSD na base de cálculo do ICMS não foi albergada naquela decisão. IV- Nas suas razões recursais,
o agravante ainda afirma que a decisão proferida pela magistrada a quo ofende a coisa julgada. Contudo, não há ofensa à coisa julgada, porquanto não houve a discussão sobre a matéria examinada na decisão. Portanto, conclui-se que a pretensão do agravante não pode ser albergada por aquela decisão.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, mas para negar-lhe provimento.”
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0628782-67.2016.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 15/05/2017, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2017)

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada observou fielmente os limites da coisa julgada formada nos embargos de terceiro antecedente (nº. 0009886-11.2017.8.11.0013), e que a tentativa de ampliar seus efeitos por meio da presente insurgência carece, ao menos na seara preliminar da lide originária, de amparo legal e probatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025